Tribunal: TJDFT
Processo: 0036201-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0036201-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO DE BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo co-devedor, DISTRITO FEDERAL, (ID 13152818), expeça-se o competente alvará. Por oportuno, intime-se novamente o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV para providenciar o pagamento da requisição de pequeno valor de ID 10453527, em razão do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador